Tribunal: STM
Processo: 7000389-38.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000389-38.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
ADVOGADO: JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB: PE47165)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, com fundamento nos artigos 6º, inciso XXVIII e 130 do RISTM,
conheceu e acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela
Defesa, tão somente para sanar erro material no Acórdão recorrido que passa a
ter a redação em trecho aqui transcrito sem, contudo, alterar os fundamentos e o
resultado do julgado.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do art.
135 do CPPM c/c o art. 141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 07/12/2021 17:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d7b77908

RELATOR:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000389-38.2021.7.00.0000

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, ex-1º Ten Ex.
EMBARGADO:
Ministério Público Militar.
ADVOGADO:
JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL
VERIFICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL.
I. Os Embargos de Declaração constituem forma recursal destinada a sanar vícios de omissão, contradição,
obscuridade e corrigir erro material, consoante dispõe o art. 1.022, do CPC.
II. A tese manifestada nas razões recursais apresentadas pela Defesa, mormente em relação a não aplicação
do Tema 660 ao presente caso, já foi demasiadamente conhecida e rechaçada na instância ordinária.
III. Assim, depreende-se dos argumentos apresentados que a Defesa visa, tão somente, a rediscussão de
matéria que lhe foi desfavorável com o intuito de buscar efeito modificativo por meio de novo
pronunciamento desta Corte acerca de uma decisão unânime.
IV. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, tão somente para sanar erro material,
sem alteração dos fundamentos e do resultado do julgado.
V. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, com fundamento nos artigos 6º, inciso XXVIII e 130 do
RISTM, em conhecer e em acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, tão
somente para sanar erro material no Acórdão recorrido que passa a ter a redação em trecho aqui transcrito
sem, contudo, alterar os fundamentos e o resultado do julgado.

Brasília, 2 de dezembro de 2021

Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE
SOUZA, contra o Acórdão proferido nos autos do Agravo Interno nº 7000121-81.2021.7.00.0000, julgado em
17 de maio de 2021, que, por unanimidade, rejeitou o Agravo Interno interposto, mantendo na íntegra a
Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC[1], e do art. 6º, inciso IV, do
RISTM[2], não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

O Acórdão restou assim ementado, in litteris:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA
660. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VEDADO. REJEITADO. DECISÃO
UNÂNIME.
I. A Suprema Corte decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, quando for necessária a apreciação de normas diversas da Constituição Federal,
como na hipótese.
II. Para verificar o acerto ou o desacerto da Decisão Plenária, o Supremo Tribunal Federal
teria de apreciar o tipo penal constante no art. 308 do CPM, bem como a interpretação
dada a este pela primeira e pela segunda instância desta Justiça Castrense. Tal hipótese
corresponde, exatamente, ao óbice do precedente citado, no qual não se verifica a
repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema 660.
III. A ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
deve ser direta à Constituição Federal, e não reflexa, que é quando a verificação da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 07/12/2021 17:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d7b77908
suposta ofensa depende de análise de Lei ordinária.
IV. Para aferir se houve de fato ofensa aos princípios constitucionais invocados, seria
necessário o reexame da norma infraconstitucional e a aplicação que lhe foi dada pelo
Tribunal Castrense.
V. Não obstante a tentativa de uma das Defesas, com o emprego da técnica da distinção
(distinguish) e da superação (overruling), de afastar o Tema 660 de Repercussão Geral
para questões de Direito Penal, a hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao
precedente citado (ARE 748.371 RG), de modo a justificar a reforma da Decisão
monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.
VI. Cabe ao Tribunal a quo verificar a admissibilidade do RE e, em caso de já existir decisão
proferida em sede de repercussão geral pela Augusta Corte, negar-lhe seguimento, com
base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.
VII. No tema em debate, o STF já decidiu que não há repercussão geral na suposta violação
ao devido processo legal se o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais, em consonância com o Tema 660
daquela Corte.
VIII. Recurso rejeitado por unanimidade.".

Em suas razões, a Defesa da ex-1º Ten Ex Izabella Xavier Falcão de Souza, aduz que há trechos na
Decisão que materializam a contradição e omissão, que são verificados em enunciados para fundamentá-la.

Reafirma a tese de que a defesa foi atenta ao demonstrar que o caso em concreto trata da questão sob
ângulo distinto daquele analisado pela egrégia Corte Superior de maneira que o precedente debatido no ARE
748.371 RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, trata de um caso ligado à alienação fiduciária, matéria
que não se relaciona, sob nenhum aspecto, com o direito penal.

Por fim requer "sejam conhecidos os presentes embargos e que os mesmos sejam providos, de modo que
seja esclarecido e reformado o respeitável Acórdão, com o fim de sanar as questões apontadas, visando
materializar os direitos da parte autora".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua vez, em contrarrazões aos Aclaratórios interpostos, alegou
que a i. Defesa, num primeiro instante:

"(...) apontou os pontos nos quais entendeu haver omissão e contradição, o que aparentemente preenche o
requisito legal contido no art. 542 do CPPM (...)".
"Contudo, não há a suposta omissão alegada pela Defesa, ou seja, a não manifestação do Tribunal sobre um
pedido defensivo, porquanto desde o julgamento da Apelação pelo Plenário desse e. STM, bem como por
ocasião da análise do RE inadmitido pela Presidência dessa Corte, já foi devidamente enfrentada e
rechaçada a questão do indeferimento de provas requeridas pela i. Defesa junto ao Juízo de piso, sendo
certo que tal indeferimento não violou os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.".

A PGJM prosseguiu, ainda, aduzindo que:

"Logo, o que se pretende nos Aclaratórios em tela, por via reflexa, é o revolvimento fático-probatório da
condenação imposta em desfavor de sua assistida, cuja prestação jurisdicional ordinária já enfrentou e
rechaçou todos os argumentos defensivos ora repisados.
Tampouco há a alegada contradição, pois o caso em questão não se revela preenchedor do requisito legal
da chamada repercussão geral, porquanto a análise da suposta violação ao princípio do devido processo
legal depende necessariamente da prévia análise quanto à aplicação de normas infraconstitucionais (arts.
315 e 427, ambos do CPPM), ou seja, o caso se adequada
perfeitamente ao Tema 660 do Excelso STF, como bem decidiu essa Presidência do
STM." (sic).

Ao final, opinou pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração em tela, para manter
inalterado o Decisum embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 9).

É o relatório

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 07/12/2021 17:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d7b77908
VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Aclaratórios preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos
de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Frisa-se que os Embargos de Declaração serão opostos com indicação de erro, obscuridade, contradição
ou omissão.

In casu, a ilustre Defesa afirma que a Decisão vergastada incorreu em omissão e contradição,
oportunidade em que cita trechos do Acórdão recorrido, a saber:

1º Trecho citado
"Ademais, caberia aos agravantes, nos presentes Agravos Internos, a demonstração de que
a tese firmada pelo STF, no referido precedente, não se aplica ao presente feito.
[...]".
2º Trecho citado
"[...]
Nesse sentido, não obstante a tentativa de uma das Defesas, com o emprego da técnica da
distinção (distinguish) e da superação (overruling), de afastar o Tema 660 de Repercussão
Geral para questões de Direito Penal, a hipótese apresentada não se subsome
perfeitamente ao precedente citado (ARE 748.371 RG), de modo a justificar a
reforma da Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal."
(destacou).

Nessa esteira, sustenta que o Tema 660, debatido no ARE 748.371, que versa sobre alienação fiduciária,
diverge do caso sub examine não tendo com ele qualquer similaridade, de modo que o Acórdão recorrido
afirma justamente o postulado pela tese defensiva, denotando que entre o precedente citado e o caso ora
em análise há distinção.

Da análise do v. Acórdão embargado, verifica-se que, de fato, ao mencionar que a hipótese apresentada
não se subsome perfeitamente ao precedente citado (ARE 748.371 RG), de modo a justificar a reforma da
Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal, acabou contemplando uma contradição que,
aparentemente, converge com os interesses postulados pela Defesa de que o caso sob seu patrocínio é
distinto do referido precedente, quando em verdade, pretendia referir-se à similaridade entre os casos.

Entretanto, compulsando os autos, evidencia-se que o aresto embargado padece, tão somente, de erro
material que não tem o condão de materializar o pleito defensivo, porquanto deve ser mantida a inteireza
lógica do julgado.

Deveras, os Embargos de Declaração constituem forma recursal destinada a sanar vícios de omissão,
contradição, obscuridade e corrigir erro material, consoante dispõe o art. 1.022, do CPC[3].

Assim, de modo a imprimir coerência ao julgado e corrigir o aludido erro material, substituo o 2º trecho
aqui citado e constante no Acórdão no evento 29 dos autos nº 7000121-81.2021.7.00.0000, pelo seguinte
trecho:

"Nesse sentido, não obstante a tentativa de uma das Defesas, com o emprego da técnica
da distinção (distinguish) e da superação (overruling), de afastar o Tema 660 de
Repercussão Geral para questões de Direito Penal, a hipótese apresentada se adequa
ao precedente citado (ARE 748.371 RG), de modo que não há justificativa para
reformar a Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal."

Noutro viés, evidencia-se com o manejo dos presentes Declaratórios, o manifesto propósito defensivo de
rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal.

Com efeito, a matéria objeto dos presentes Declaratórios já foi expressamente examinada no corpo dos
Embargos de Declaração nº 7000426-02.2020.7.00.0000, opostos contra o Acórdão nos autos da Apelação
nº 7000057-76.2018.7.00.0000, e não cabe seu reexame em sede de Embargos de Declaração opostos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 07/12/2021 17:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d7b77908
contra Agravo Interno contra Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Como pontuado pela PGJM, evidencia-se que a Defesa busca a reapreciação da discussão de ordem
infraconstitucional quanto ao cometimento do delito de corrupção passiva praticado pela embargante, tema
já enfrentado e devidamente rechaçado tanto pelo Juízo de piso, por ocasião da prolação da Sentença
condenatória (APM nº 0000081-23.2012.7.07.0007), quanto por este Tribunal, por ocasião do julgamento da
Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000, a qual manteve a condenação imposta.

Cumpre recordar que a Decisão proferida pelo Eminente Ministro Alte Esq MARCOS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, Presidente do STM à época, negou seguimento ao Apelo Extremo com fundamento no art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, justamente pelo fato de a Suprema Corte ter entendido, conforme o
julgamento do ARE 748.371- RG, pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, que no presente caso seria o emprego, pelo
Magistrado a quo, do parágrafo único do art. 315 para indeferir as diligências requeridas na fase do art. 427,
todos do CPPM. Eis a ementa do julgado:

Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral." (ARE
748371RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013.) (Destaques nossos).

Em verdade, a tese manifestada nas razões recursais apresentadas pela Defesa, mormente em relação a
não aplicação do Tema 660 ao presente caso, já foi demasiadamente conhecida e rechaçada na instância
ordinária.

Assim, depreende-se dos argumentos apresentados que a Defesa visa, tão somente, a rediscussão de
matéria que lhe foi desfavorável com o intuito de buscar efeito modificativo por meio de novo
pronunciamento desta Corte acerca de uma decisão unânime.

Todavia, como já ressaltado, os presentes Embargos de Declaração não se constituem como meio
processual adequado para o reexame da matéria discutida nos autos, constituindo-se, assim, em intuito
meramente protelatório.

Nesse sentido, colaciono abaixo jurisprudência da Egrégia Suprema Corte, in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA.
ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA E PELO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR
ESTE TRIBUNAL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
INCIDÊNCIA DE MULTA. 1. O acórdão embargado enfrentou e rejeitou, explicitamente, a
tese de que haveria erro de fato na decisão rescindenda. Sob alegação de
contradição, pretendem os autores reavivar, pela terceira vez, a mesma questão.
2. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestam os embargos de
declaração, em qualquer hipótese, para o reexame de questões já apreciadas. 3.
Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do
art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa (art. 1.026, § 2º do CPC). (Destaques nossos)
(AR 2030 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021)

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 6º, XXVIII e 130 do RISTM[4], conheço e acolho
parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, tão somente para sanar erro material

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 07/12/2021 17:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d7b77908
no Acórdão recorrido que passa a ter a redação em trecho aqui transcrito sem, contudo, alterar os
fundamentos e o resultado do julgado.

Intimem-se.

Providências pela Secretaria Judiciária.

Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Ministro-Presidente

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal
Federal (...)

[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
131 a 134;

[3] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
I - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
(...)

[4] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
XXVIII - praticar todos os atos processuais nos recursos e feitos de competência originária do
Tribunal, antes da efetiva distribuição e depois de exaurida a competência do relator, e declarar a
extinção da punibilidade, com fundamento nas situações previstas no inciso XI do art. 13 deste
Regimento;

Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cin[4]co dias, por petição
eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão embargado, que
somente os admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso.